Tribunal: TJES
Processo: 5000735-61.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-61.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: prefeitura municipal de viana e outros

APELADO: DIONIZIO FERREIRA PIEDADE

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Viana contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de adoção de medidas administrativas prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se às execuções fiscais em curso; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de comprovação de providências administrativas prévias, mesmo diante da possibilidade de suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

O ajuizamento da execução fiscal exige a prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de solução extrajudicial e protesto do título, salvo justificativa idônea para sua dispensa.

O precedente vinculante possui aplicação imediata aos processos em curso, conforme interpretação do item 3 da tese e dos aclaratórios no RE 1.355.208.

A possibilidade de suspensão do processo para adoção das medidas administrativas não afasta a necessidade de atuação do exequente, que deve requerê-la e comprovar as providências cabíveis.

No caso, embora oportunizada a suspensão na origem, o Município permaneceu inerte, deixando de demonstrar interesse processual mediante adoção de medidas extrajudiciais.

A jurisprudência do Tribunal confirma a necessidade de observância das diretrizes do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 para execuções fiscais de baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive àquelas ajuizadas antes de sua fixação.

2. A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias afasta o interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor.

3. A inércia do exequente, mesmo após oportunizada a suspensão do feito para regularização, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Tema 1.184 da repercussão geral (STF); Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184); TJES, AC nº 5002862-46.2022.8.08.0014, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000735-61.2021.8.08.0050

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO
: DIONIZIO FERREIRA PIEDADE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em razão da decisão monocrática de id. 15799646, que

negou provimento à sua apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária por ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema 1.184 do STF e na Resolução n
°
547/2024 do CNJ.

Em suas razões (id. 17293711) defende
o
agravante
a

impossibilidade

da
extinção imediata do feito,
porquanto o
item 3 do referido tema autoriza
a
suspensão processual para adoção de medidas administrativas.

Aduz que possui interesse no prosseguimento da demanda,

ressaltando a presunção de certeza e liquidez do
crédito tributário, sendo legítimo o ajuizamento da execução fiscal para sua cobrança independentemente do valor envolvido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n
°
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão monocrática agravada manteve a extinção do feito executivo originário – ajuizado para cobrança de dívida que, à época da propositura, perfazia R$4.143,25 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) – fundamentando-se na ausência de interesse de agir decorrente da falta de comprovação de medidas administrativas prévias de cobrança e da ineficácia da movimentação processual.

Não obstante a irresignação do agravante, os argumentos apresentados não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Conforme consignei n
o
decisum
,

o
Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.184),
fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pesem os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, conforme mencionado, trata-se de execução fiscal cujo valor, à época do ajuizamento (abril de 2018), era de R$4.143,25 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência foi adotada na instância singular
(id. 14672643)
, tendo o Município permanecido inerte.

A
ssim, imperioso concluir que
o apelante não adotou medida extrajudicial
apta a demonstrar
o seu interesse de agir,
porquanto não comprovada a compatibilização da autonomia administrativa no ajuizamento da execução com o uso racional do aparato judicial, sob o prisma do princípio da eficiência, como medida de racionalização do uso do aparato judicial.

É como entende este órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de colatina contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, com fundamento no tema 1.184 do STF e na resolução CNJ nº 547/2024. O apelante alegou inaplicabilidade do tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar a aplicabilidade imediata do tema 1.184 e da resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (II) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. Razões de decidir.
O
tema 1.184 do STF e a resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso. A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no tema 1.184 do STF.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido.
(TJES; AC 5002862-46.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025).

Nesse cenário, despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ nº 547, ante a inobservância, pela parte exequente, d
a orientação vinculante
da Suprema Corte.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)